Tribunal: STF
Processo: HC 200052
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Rodolfo Augusto Fernandes e outros, em favor de Jorge Henrique Amorim Martins e de Hilton John Alves Araujo, contra decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que denegou a ordem nos autos do HC 629.949/MA.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus ajuizado em nome de Hilton John Alves Araújo (ou Hilton John Alves de Araújo) e de Jorge Henrique Amorim Martins, ambos condenados pelo Tribunal do Júri no dia 11/11/2019, pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, I, III e IV; no art. 121, § 2º, I, III e IV, c/c o art. 14, II, do Código Penal, por quatro vezes; nos arts. 1º e 2º, §§ 2º, 3º e 4º, I, da Lei n. 12.850/2013; no art. 163, parágrafo único, I e III, do Código Penal; e no art. 146, § 1º, do Código Penal, às penas de 50 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão; 2 anos, 1 mês e 8 dias de detenção e 233 dias-multa (Processo n. 0000050-08.2014.8.10.0058 ou 50/2014, da 1ª Vara Criminal da comarca de São José de Ribamar/MA). 
    Aponta-se a existência de constrangimento ilegal decorrente do julgamento, pelo Tribunal de Justiça do Maranhão, do HC n. 0814155-24.2020.8.10.0000, exarado nos termos desta ementa (fl. 10): 
    PENAL. PROCESSUAL PENAL. EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. 
    1. Os prazos processuais relativos ao processamento, na origem, de Apelação Criminal não podem ser tomados como mera média aritmética, por atenderem às peculiaridades de cada caso concreto.
    2. Eventual atraso, quando ocorrente, haverá que ser aferido face à pena imposta em sentença. Precedentes.
    3. Justificada a pequena demora ocorrente na espécie, e não havendo, IN CASU, desídia do órgão julgador a ser considerada, não se configura o constrangimento ilegal aventado.
    4. HABEAS CORPUS conhecido; Ordem denegada. 
    Alega-se, em síntese, que os pacientes estão presos preventivamente desde 19/1/2014, agravando-se a presente situação devido ao fato de os autos estarem engessados no juízo de base, pois não há representante Ministerial designado para apresentar suas contrarrazões recursais, situação que se perdura há 1 ano (fl. 3). 
    Sustenta-se que há irrazoável e abusiva demora, sem que os pacientes tenham contribuído para colaborar com esse quadro, mas, por culpa unicamente do Estado, que ainda não tomou nenhuma atitude a respeito da inércia do órgão acusador em ação penal com acusados presos (fl. 8). 
    Requer-se a imediata expedição de alvará de soltura em favor dos pacientes. 
    Indeferi o pedido liminar (fls. 82/84). 
    O Tribunal estadual e o Juízo a quo prestaram informações (fls. 90/95 e 100/116). 
    Foi apresentado pedido de preferência para análise do writ (fls. 117/118). 
    O Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem, conforme este resumo escrito pelo Subprocurador-Geral da República Domingos Sávio Dresch da Silveira (fl. 123): 
    HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. CONDENAÇÃO A 50 ANOS, 06 MESES E 15 DI AS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA POR OCASIÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO PELA DEFESA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. 
    É o relatório.” (eDOC 3)
    No Superior Tribunal de Justiça, a ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir colecionada:
    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E OUTROS. CONDENAÇÃO SUPERIOR A 50 ANOS DE RECLUSÃO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA POR OCASIÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. PARECER ACOLHIDO. Ordem denegada.”
    Nesta Corte (eDOC 1), insurge-se a defesa contra “uma mora processual absurda, irrazoável e abusiva” (p. 2), destacando que, mesmo com a concessão parcial da ordem nos autos do HC 195.296/MA, a decisão não foi adequadamente cumprida na origem.
    Explica: “em que pese os pacientes hoje estarem presos preventivamente há mais de 07 anos e 02 meses, os autos ainda não foram recebidos pelo TJMA, podendo-se concluir que a situação permanece a mesma” (p. 5). 
    Nesse sentido, requer, liminarmente e no mérito, seja concedida a ordem para que se revogue a prisão preventiva decretada e mantida em desfavor dos pacientes. 
    É o relatório.
    Decido. 
    Trata-se de habeas corpus no qual a defesa insurge-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Sebastião Reis Júnior do STJ, que denegou a ordem nos autos do HC 629.949/MA. 
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão de mérito objeto de exame definitivo pelo STJ, ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013; HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; HC 127.975-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015 e HC 131.320-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016. 
    Além disso, cumpre destacar a ausência de interposição de agravo regimental contra a decisão do STJ. Aliás, no que se refere ao tema, tenho-me posicionado na 2ª Turma, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 
    Ocorre que a Segunda Turma já se manifestou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014 e HC 114.087/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 2.10.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, previsto no art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal. 
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011 e RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012. 
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não verifico no presente caso. 
    Conforme se extrai dos autos, o Ministro Sebastião Reis Júnior denegou a ordem de habeas corpus impetrada naquela Corte em 25.2.2021, recomendando celeridade ao Promotor de Justiça nomeado para atuar no caso. Na oportunidade, consignou o seguinte:
    “Estou de acordo com a manifestação do parecerista. Com efeito, no presente caso, embora não tenha ainda o Parquet oferecido contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela defesa dos pacientes, não se verifica, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade bem como das peculiaridades do caso concreto, demora injustificada que possa de fato trazer prejuízos aos réus, ora pacientes (fl. 126). 
    Consta que, no dia 13/11/2019, foi realizado o julgamento pelo Tribunal do Júri, os pacientes foram condenados às penas de 50 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão; 2 anos, 1 mês e 8 dias de detenção, e 233 dias-multa, com negativa do recurso em liberdade. A defesa dos pacientes interpôs apelação no dia 7/5/2020, que foi recebido no dia 14/5/2020 e cujas razões foram apresentadas no dia 18/6/2020. 
    Atualmente, o feito aguarda a apresentação de contrarrazões recursais pelo Ministério Público. Conquanto haja certo atraso na remessa do referido recurso ao Tribunal estadual, estão sendo empreendidos esforços para solucionar a questão na origem, após vários percalços, foi designado Promotor de Justiça para aquele ato e os a ele subsequentes. 
    Ademais, segundo nossos precedentes, quando a análise tiver por objeto o suposto excesso de prazo para o julgamento da apelação, deve-se levar em consideração, ainda, o quantum de pena aplicada na sentença condenatória (AgRg no HC n. 605.455/MS, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 27/10/2020). 
    Eis, ainda, o que o Ministério Público Federal cita (fls. 125/126): 
    É pacífico na jurisprudência pátria o entendimento de que eventual demora para o julgamento de recursos pelos Tribunais, desde que observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não gera constrangimento ilegal ao recorrente. Nesse sentido: 
    HABEAS CORPUS. CARTA DE PRESO. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DA APELAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RELAXAMENTO DA PRISÃO. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
    1. Deve ser rechaçada a alegação de constrangimento ilegal pela demora no julgamento da apelação do paciente. No caso, até a data de hoje decorreu pouco mais de 4 meses desde que os autos aportaram na Corte de origem, não estando configurada nenhuma desídia do poder estatal, uma vez que o recurso está sendo processado regularmente e sendo certo que a dita demora na apreciação do apelo não extrapola os limites da razoabilidade.
    2. Quanto à pretensão de expedição de alvará de soltura em favor do paciente, não merece prosperar. De um lado, porque a manutenção da custódia cautelar se encontra devidamente fundamentada na sentença, haja vista que se trata de réu multirreincidente. De outro, porque a análise do pedido de concessão de liberdade provisória ensejaria indevida supressão de instância. Sem contar que o paciente está preso por outro motivo, atualmente cumprindo pena em razão de condenação por outro delito.
    3. Writ conhecido em parte e, nessa parte, ordem denegada.
    (HC n. 378.897 SP, Ministro Sebastião Reis Junior, SEXTA TURMA, DJe 23/2/2017)
    HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. TRAMITE REGULAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 
    1. Não constatada demora injustificada no julgamento da apelação, que segue tramite regular, dentro de prazos que não desbordam da razoabilidade, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo.
    2. Ordem denegada.
    (HC n. 301.646/MT, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 21/10/2014). 
    Afora isso, após o julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade n. 43, n. 44 e n. 54 pelo Supremo Tribunal Federal, houve alteração legal no art. 492, I, e, do Código de Processo Penal, em que é determinado que o Juiz Presidente do Tribunal de Júri proferirá sentença que, em caso de condenação, mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos. Tal regra está em pleno vigor, ao contrário de outras do chamado Pacote Anticrime (Lei n. 13.964/2019), ela não teve sua eficácia suspensa pela Suprema Corte. 
    De todo modo, não se está diante de execução provisória da pena como decorrência automática da condenação proferida pelo Tribunal do Júri. Na espécie, pelo que consta dos autos, a negativa do apelo em liberdade decorre de prisão preventiva anterior e devidamente motivada – para garantir a ordem pública, em razão do alto grau de periculosidade dos agentes, verificado pela forma em que o crime teria sido praticado (fl. 70) – e do fato de terem os pacientes permanecido presos durante toda a instrução criminal. 
    Pelo exposto, com base no parecer e nos precedentes, denego a ordem (art. 34, XX, RISTJ). 
    Expeça-se ofício recomendando celeridade ao Promotor de Justiça Emmanuel José Peres Netto Guterres Soares, recentemente nomeado para atuar no caso.” (eDOC 3, grifei)
    Outrossim, também em 25.2.2021, proferi decisão monocrática nos autos do HC 195.296/MA, impetrado em favor dos mesmos pacientes, concedendo parcialmente a ordem nos seguintes termos:
    “As informações prestadas pela 1ª instância ao TJMA, transcritas no acórdão que negou o primeiro habeas corpus, trazem a resenha fática da marcha processual: 
    ‘Em 19 de novembro de 2019 o Ministério Público juntou petição informando que os autos tinham lhe sido encaminhados para apresentação de razões recursais de apelação interposta por força de sentença e que, conforme Portaria, teria sido designado para atuar, apenas, em Sessão do Tribunal do Júri, o que não abrangeria as respectivas manifestações de mérito na instrução processual (fis. 1993/1995). 
    Em 27 de novembro de 2019 o Promotor de Justiça Celso Antônio Fernandes Coutinho juntou petição aos autos, informado que foi designado por meio de Portaria para atuar no processo em epígrafe e que por motivo de foro íntimo declarava-se suspeito (fis. 1999/2002). 
    Em 29 de novembro de 2019 este Juízo determinou fosse expedido ofício à Procuradoria Geral de Justiça solicitando a designação de um promotor de justiça para atuar no feito (fl. 2003).
    Em 24 de janeiro de 2020 foi entregue na Procuradoria Geral da Justiça Ofício expedido por este Juízo informando da (SIC) impossibilidade dos promotores anteriormente indicados atuarem no feito e requerendo a designação de um membro do Parquet para realização dos atos subsequentes à sessão do Júri Popular, com brevidade, em respeito ao razoável tempo de tramitação processual (fis. 2011 e 2012).
    Em 07 de maio de 2020 os pacientes interpuseram recurso de apelação (fl. 2017). 
    Em 14 de maio de 2020 o recurso foi recebido por este Juízo e determinada a intimação dos pacientes para apresentar as razões recursais e o Ministério Público as respectivas contrarrazões (fl. 2018). 
    Em 18 de junho de 2020 os pacientes apresentaram suas razões recursais (fis. 2048/2055). 
    Em 29 de julho de 2020 foi expedido novo Ofício ao Procurador Geral de Justiça reiterando a informação da suspeição dos promotores anteriormente indicados para atuarem no feito e requerendo a designação de um membro do Parquet para realização dos atos subsequentes à sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri Popular, com brevidade, em respeito ao razoável tempo de tramitação processual (fis. 2056/2059). 
    Nesta data foi, pela terceira vez, reiterado o pedido ao Procurador Geral de Justiça que informou, conforme documento em anexo, a designação do promotor Reinaldo Campos Castro Júnior para os atos subsequentes, tendo sido despachado o processo determinando vista dos autos ao MP’. (eDOC 2, p. 15) 
    Em consulta ao portal eletrônico do TJMA, verifico que consta como último andamento da ação penal, em 24.2.2021, a seguinte anotação: 
    ‘Juntada da PORTARIA-GAB/PGJ - 98182020, que designou o Promotor de Justiça Emmanuel José Peres Netto Guterres Soares, Titular da 2ª Promotoria de Justiça Cível deste Termo Judiciário. Resp: 153569’
    O prazo para o oferecimento de razões recursais, previsto no art. 600 do CPP, é de oito dias. Na presente data, o lapso é mais de 60 vezes superior a isso. Independentemente das circunstâncias internas do Ministério Público do Estado do Maranhão, a paralisação do trâmite por todo este tempo constitui grave violação ao direito dos pacientes à razoável duração do processo (art. 5º, LXVIII, da CF). 
    Cabe lembrar, ainda, que os recursos penais podem ser julgados independentemente da apresentação de razões (art. 601 do CPP).
    Ante o exposto, concedo, parcialmente, a ordem para determinar ao Juízo da 1ª Vara Criminal de São José de Ribamar/MA que envie imediatamente os autos da ação penal 50/2014 (50-08.2014.8.10.0058) ao Tribunal de Justiça do Maranhão para julgamento do(s) recurso(s) neles interpostos, independentemente de vista ou manifestação do Ministério Público. 
    Esclareço que tal determinação não constitui proibição de juntada de peça processual por parte da acusação, se apresentada.” 
    Nesse sentido, verifica-se que a demora na tramitação processual, conforme alegado pela defesa na inicial daquele writ, foi devidamente levada em consideração, constituindo “grave violação ao direito dos pacientes à razoável duração do processo (art. 5º, LXVIII, da CF)”.
    Nada obstante os pleitos defensivos não tenham sido integralmente acolhidos, a providência adotada, insculpida na concessão parcial da ordem, foi a remessa imediata dos autos da ação penal originária ao TJMA para julgamento do(s) recurso(s) eventualmente interpostos, independentemente de vista ou manifestação do MP. 
    No presente momento, observa-se, a partir das movimentações colhidas do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão (Autos n. 0000050-08.2014.8.10.0058), que o Processo foi recebido na COORDENADORIA DE PROTOCOLO, CADASTRO E AUTUAÇÃO e, posteriormente, remetido à COORDENADORIA DE DISTRIBUIÇÃO daquela Corte Estadual em 8.4.2021, às 10:26:10 e às 12:21:08, respectivamente. 
    Confiram-se, ainda, por oportuno, as últimas movimentações registradas na primeira instância (Autos n. 50-08.2014.8.10.0058), que dão conta da apresentação de contrarrazões, razões de apelação e parecer pelo Ministério Público:
    Segunda-Feira, 22 de Março de 2021.
    ÀS 14:28:13 - Remetidos os Autos para TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VISTA AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Resp: 102086
    ÀS 14:10:35 - Juntada de Petição de RAZOES DE APELACAO. Petição intermediária: 290214565 Apresentação das Razões ap Recurso de Apelação Resp: 102086 Resp: 102086 Resp: 102086
    ÀS 13:46:31 - Protocolizada Petição de PARECER DO MINISTERIO PUBLICO. Apresentação das Razões ap Recurso de Apelação Resp: 102086 Resp: 102086
    Sexta-Feira, 19 de Março de 2021.
    ÀS 12:14:58 - Recebidos os autos de Ministério Público. RECEBIDO DO MPE Resp: 102086
    Sexta-Feira, 5 de Março de 2021.
    ÀS 10:15:40 - Autos entregues em carga ao Ministério Público. CARGA AO MINISTÉRIO PÚBLICO. Resp: 153569
    ÀS 08:35:05 - Ato ordinatório praticado. PROCESSO Nº 50-08.2014.8.10.0058 / 502014 ACUSADO(A)(S): WLDERLEY MORAES e outros. VISTA Nesta data, tendo em vista o despacho de fls. 1864, faço remessa dos autos ao Ministério Público para apresentação das razões da apelação. São José de Ribamar/MA, 5 de Março de 2021. Luiz Gonzaga Duarte Cruz Júnior Técnico Judiciário/1ª Vara Criminal Resp: 153569
    ÀS 08:24:16 - Juntada de Petição de CONTRARRAZÕES. Petição intermediária: 290205481 REQUER J CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO Resp: 131375 Resp: 153569
    Terça-Feira, 2 de Março de 2021.
    ÀS 09:37:05 - Protocolizada Petição de CONTRARRAZÕES. REQUER J CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO Resp: 131375
    ÀS 09:34:01 - Recebidos os autos de Ministério Público. MPE Resp: 23259
    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidades quaisquer que não tenham sido enfrentadas anteriormente, tampouco a existência de constrangimento ilegal surgido após as decisões de 25.2.2021. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de abril de 2021. 
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente